Tribunal: STF
Processo: AI 682655
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REVISÃO DE
   VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE
   PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.